Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-30.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVE
L

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
–
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
–
ELEVADORES
–
LAUDO PERICIAL
–
COMPROVAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS
–
OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES
–
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
–
DANOS MATERIAIS
–
EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E LAUDOS PARTICULARES
–
DANOS MORAIS
–
CONDOMÍNIO
–
ENTE DESPERSONALIZADO
–
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
–
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a existência de vícios construtivos graves nos elevadores do condomínio, com risco à segurança dos moradores, mantém-se a obrigação de substituição integral dos equipamentos, especialmente quando as tentativas de reparo realizadas pela construtora se mostraram insuficientes.

2. Os custos com elaboração de laudos particulares e honorários advocatícios contratuais não integram o conceito de dano material indenizável, por constituírem despesas extraprocessuais de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva passível de violação, sendo juridicamente impossível o reconhecimento de dano moral em seu favor.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

PLAENGE
EMPREENDIMENTOS LTDA

contra sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO,

para:

a)
determinar à requerida que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à troca integral dos elevadores das torres 01 e 02, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 150.000,00;

b) condenar a requerida à realização de todos os reparos estruturais e construtivos identificados nos laudos periciais, no prazo de 90 dias, sob pena de multa a ser arbitrada;

c) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

d) condenar
a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 30.000,00, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1º, do CPC), a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

e) determinar à empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA que, no prazo de 15 dias, junte aos autos a ART e a nota fiscal dos honorários periciais no valor de R$ 24.980,00;

f) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
a apelante alega que

a determinação de troca integral dos elevadores contraria as conclusões do laudo pericial, que recomendou apenas reparos específicos na estrutura de fixação das vigas pré-moldadas
.

Aduz que
a obrigação de fazer deve se limitar
aos
reparos indicados no item 9.2 do laudo pericial
e que
os custos com laudos particulares e honorários advocatícios contratuais não configuram danos materiais indenizáveis
.

Narra que
o condomínio, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva passível de violação, sendo juridicamente impossível o reconhecimento de dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e a reforma parcial da sentença para
:

i) afastar a condenação na obrigação de fazer
concernente à troca integral do conjunto dos elevadores das Torres 1 e 2, determinando
-se, em substituição, que a apelante promova os reparos específicos indicados pelo perito judicial no item 9.2 do Laudo Pericial
; em caráter subsidiário, dilatar o prazo para cumprimento desta obrigação
de 30 para
181
dias, considerando a complexidade técnica e logística da operação;

ii
)
para que a condenação se restrinja apenas às patologias expressamente indicadas como decorrentes de falhas con
strutivas e atribuídas à apelante no item 9.2 do Laudo Pericial, excluindo-se da condenação quai
squer reparos fundamentados exclusivamente no Laudo de Inspeção Predial particular apresentado pelo condomínio. Em caráter subsidiário, dilatar o prazo para cumprimento des
s
a obrigação
de 90 para 180 dias, considerando a multiplicidade e complexidade dos reparos determinados.

iii
) reformar a condenação por danos materiais, para estabelecer expressamente que estão excluídos da condenação a) o
s valores despendidos pelo apelado com a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos que instruíram a inicial; b) os valores referentes
aos honorários advocatícios contratuais pagos pelo apelado para ajuizamento da demanda; c) as despesas ordinárias de manutenção
periódica dos elevadores, estabelecendo que a indenização por danos materiais deve abranger exclusivamente os gastos comprovadamente realizados ou necessários para a correção dos vícios construtivos reconhecidos na sentença e atribuídos à apelante no Laudo Pericial
;

iv
) julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, em conformidade com a jurisprudência do STJ
, que reconhece a impossibilidade jurídica de condomínio
edilício
, enquanto ente despersonalizado, sofrer dano moral. Subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
303986987
,
pelo desprovimento do recurso.

No ID nº
307899355
foi concedido efeito suspensivo ao Recurso.

Encaminhado os autos ao CEJUSC de 2º Grau,
não houve acordo entre as partes (ID nº
310495355
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano
s
Materia
is e Morais

em desfavor de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA,
alegando, em síntese, que
o condomínio foi
entregue em duas etapas, a primeira em 21/10/2014 (Torre 1) e a segunda em 12/05/2015 (Torre 2), ambas com ressalvas quanto à existência de diversos vícios aparentes
, conforme termos de entrega.

Sustentou que, à medida que a ocupação do
empreendimento foi acontecendo, constatou-se uma série de irregularidades e problemas técnicos, sendo que nenhuma das irregularidades apontadas nos termos de recebimento foi definitivamente solucionada pela requerida, que apenas realizou intervenções paliativas.

Relatou que grande parte dos problemas apresentados pelo condomínio são decorrentes de infiltração e construção em desacordo com o projeto e normas da ABNT,
conforme laudos de vistoria.

Narrou que os problemas com infiltração são antigos, desde 2014, e foram se agravando com o tempo.

Destac
ou
que em 12/01/2019
,
o fosso do elevador foi completamente inundado com águas de chuva, lama e terra, paralisando o equipamento em razão dos danos ocorridos pelo contato das águas com os equipamentos elétricos. Em 19/01/2019, novamente ocorreu infiltração pelas chuvas, ocasionando nova paralisação do equipamento e afundamento do solo no jardim.

Afirmou
que o problema mais grave foi um acidente ocorrido no elevador social da Torre 1, em 24/07/2020, quando dois moradores que estavam no 11º andar entraram no elevador, que começou a chacoalhar/balançar, apresentando forte barulho e amassando a cabine, repetindo-se a situação mais cinco vezes seguidas, culminando com a queda brusca do elevador até o 10º andar. O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio.

Inform
ou
que a síndica enviou notificação à requerida sobre o ocorrido, requerendo providências quanto ao defeito estrutural das vigas de fixação dos trilhos dos elevadores das duas torres. A empresa responsável pela manutenção dos elevadores elaborou relatório técnico identificando danos na estrutura decorrentes de falhas construtivas.

Mencion
ou
que o subsíndico acionou a Defesa Civil, que realizou vistoria no local em 20/08/2020, constatando diversos problemas estruturais decorrentes de falha na execução da construção.

Declarou
que a requerida se nega a fornecer as ART referentes aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços dos elevadores, tendo sido autuada pelo CREA-MT.

Diante dos problemas constatados, o condomínio contratou a empresa JM ENGENHARIA E PERÍCIAS LTDA, que elaborou Laudo de Vistoria Técnica dos Elevadores, Laudo de Inspeção Predial e Laudo de Vistoria do Condomínio
,
constatando que o problema é gravíssimo e pode causar acidente grave com os condôminos a qualquer momento, além de apontar que a requerida utilizou forma construtiva em desacordo com as normas da ABNT.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda, julgada parcialmente procedente.

Pois bem.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a existência de vícios
construtivos apresentados no Edifício
Arboretto
e a responsabilidade da requerida
em reparar o dano material e o dano moral causado ao condomínio.

A apelante sustenta que a determinação de troca integral dos elevadores das torres 1 e 2 contraria as conclusões do laudo pericial, que teria recomendado apenas reparos específicos na estrutura de fixação das vigas pré-moldadas.

Analisando detidamente o laudo pericial (ID 141568666), verific
a-se
que o perito judicial identificou graves problemas estruturais nos elevadores, especialmente a ausência de engastamento das vigas pré-moldadas que servem de suporte para fixação dos trilhos.

Constatou-se que, após tentativas de reparo pela construtora com a inserção de estruturas metálicas, persistiram inconsistências na fixação dos parafusos, desgastes nas vigas e exposição de armaduras.

O perito concluiu que "
o problema principal
relaciona-se
aos elevadores, quais foram entregues sem o devido engastamento das vigas pré-moldadas, após tempo de uso ocorreu a movimentação das vigas e consequentemente desalinhamento dos trilhos e deslocamento do contrapeso que colidiu com a cabine, ocasionando diversos danos materiais e insegurança aos moradores e usuários"
(ID
nº

303986969
, p. 62).

Embora o laudo pericial não tenha expressamente recomendado a substituição integral dos elevadores, limitando-se a indicar reparos específicos, o juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que a medida mais adequada seria a troca completa dos equipamentos, considerando a gravidade dos vícios e o risco à segurança dos moradores.

Importante destacar que o magistrado não está
adstrito
às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos de prova, conforme dispõe o art. 479 do CPC
/15,
in
verbis
:

“Art.
479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
”

Entretanto, n
o caso, além do laudo pericial oficial, o juízo considerou o
s laudos técnicos
particulares apresentados pelo condomínio, que apontavam a necessidade de substituição do elevador social da Torre 1, bem como o relatório da empresa
Elevaenge
(responsável pela manutenção dos elevadores), que afirmou ser "impossível que ele [o elevador] retorne às suas condições originais, por isso é impossível mensurar neste momento quais impactos de longo prazo, defeitos e desgastes poderão ocorrer nos elevadores instalados no Condomínio do Edifício
Arboretto
, principalmente o elevador da torre 1 que conforme já relatado sofreu avarias" (ID
nº
303986857
, p. 25
).

Ademais, há nos autos vídeo que documenta o acidente ocorrido em julho de 2020, quando o elevador social da Torre 1 despencou por vários andares, colocando em risco a vida dos moradores.

Diante desse cenário, a determinação de substituição integral dos elevadores, longe de ser desproporcional, mostra-se adequada e necessária para garantir a segurança dos moradores, especialmente considerando que as tentativas de reparo realizadas pela construtora se mostraram insuficientes.

Portanto, mantenho a sentença neste ponto, apenas dilatando o prazo para cumprimento da obrigação para
180 (cento e oitenta)
dias
.

Da limitação do escopo da obrigação de fazer

A apelante pretende que a obrigação de fazer seja limitada aos reparos indicados no item 9.2 do laudo pericial, excluindo-se da condenação quaisquer reparos fundamentados exclusivamente no Laudo de Inspeção Predial particular apresentado pelo condomínio.

Como já exposto, o juiz não está
adstrito
às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, incluindo laudos técnicos particulares, desde que submetidos ao contraditório.

No caso, o Laudo de Inspeção Predial apresentado pelo condomínio foi submetido ao contraditório e seus fundamentos técnicos foram analisados pelo perito judicial, que não os infirmou.

Pelo contrário, o perito confirmou a existência de diversas manifestações patológicas decorrentes de falhas construtivas.

Ademais, a sentença determinou a realização dos "reparos estruturais e construtivos identificados nos laudos periciais", o que abrange tanto o laudo pericial judicial quanto os laudos técnicos particulares, na medida em que estes foram validados pela perícia oficial.

Portanto, não há razão para limitar o escopo da obrigação de fazer apenas aos reparos indicados no item 9.2 do laudo pericial,
no prazo de 90 dias,
devendo ser mantida a sentença neste ponto
.

Dos danos materiais

A apelante sustenta que os custos com elaboração de laudos particulares e honorários advocatícios contratuais não configuram danos materiais indenizáveis.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

Isto porque, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios
contratuais constituem despesa extraprocessual de responsabilidade exclusiva da parte contratante, não sendo passíveis de ressarcimento a título de danos materiais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)
destaquei

Da mesma forma, os custos com a elaboração de laudos
técnicos particulares constituem despesas extraprocessuais assumidas por mera liberalidade da parte, não havendo nexo de causalidade direto entre a conduta da construtora e tais dispêndios.

Conforme precedente deste Tribunal:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MURO DE DIVISA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS REALIZADOS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO AO ASFALTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...]
A despesa com a elaboração de laudo técnico particular deve ser suportada pela parte que o produziu, pois não se trata de prova pericial judicialmente determinada
."

(TJMT, 0033014-15.2013.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 2
8
/02/2025)
destaquei

Portanto,
merece reforma a
sentença neste ponto, para estabelecer expressamente que a condenação por danos materiais não abrange os valores despendidos pelo condomínio com a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos que instruíram a inicial, nem os honorários advocatícios contratuais.

Dos danos morais

A apelante sustenta que o condomínio, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva passível de violação, sendo juridicamente impossível o reconhecimento de dano moral.

Neste ponto, também assiste razão à apelante.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o condomínio edilício, por sua natureza de ente despersonalizado, não possui honra objetiva passível de ser violada, não podendo, portanto, experimentar danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VICIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO AJUIZADA PELO
CONDOMÍNIO. ALEGADOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.

1. Os danos morais estão intrinsecamente ligados aos direitos da personalidade, mas neles não se esgotam, dizendo, pois, especialmente, com a esfera existencial do ser humano, com a sua dignidade.

2. A doutrina dominante reconhece que os condomínios edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, com a massa falida e o espólio.

3. Não havendo falar em personalidade jurídica, menos ainda se poderá dizer do maltrato a direitos voltados à personalidade e, especialmente, àqueles ligados à honra objetiva.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.521.404/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 6/11/2017.)
destaquei

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
reformar parcialmente a sentença a fim de
:

1) Dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de substituição dos elevadores para
180 dias
,
a contar da data deste julgamento
;

2) Estabelecer expressamente que a condenação por danos materiais não abrange os valores despendidos pelo condomínio com a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos que instruíram a inicial, nem os honorários advocatícios contratuais;

3) Julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
.

Considerando a alteração da sentença,
readéquo os ônus sucumbenciais, para que sejam rateados
na proporção de 70% sob encargo da parte apelante e 30% sob encargo da parte apelada, mantidos os
demais
termos
da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025